Tribunal: TJES
Processo: 5023761-64.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023761-64.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: ANTONIO SERGIO NICCHIO PRIMO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5023761-64.2024.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RECORRIDO: ANTONIO SERGIO NICCHIO PRIMO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROGRAMA DE PONTOS. PROMOÇÃO CONJUNTA ENTRE COMPANHIA AÉREA E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CUMPRIMENTO, PELO CONSUMIDOR, DAS REGRAS DA CAMPANHA. AUSÊNCIA DE PROVA, PELA RÉ, DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR OS PONTOS TRANSFERIDOS DURANTE O PERÍODO DA PROMOÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou a restituir ao Autor todos os pontos transferidos durante o período da promoção. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, o Autor narrou ter aderido a promoção de pontos realizada em parceria entre a companhia aérea e o Banco C6, afirmando ter cumprido todas as regras da campanha, mas não ter recebido a bonificação ofertada, o que lhe teria causado prejuízos. Requereu a condenação da Ré à restituição dos pontos transferidos no período da promoção, bem como indenização por danos morais.

(3). Não há que se falar em eventual ilegitimidade passiva da Recorrente, tendo em vista que integra a cadeia de fornecimento do serviço (sendo a responsável pela comercialização/disponibilização do sistema de pontos/milhagem), não havendo dúvidas quanto à pertinência de sua presença no polo passivo da presente demanda.

(4). No mérito, conforme bem observado pelo Juízo de origem, embora a Recorrente sustente que o cadastro do Autor na promoção teria ocorrido apenas em 28/03/2024, não produziu prova idônea desse fato, ônus que lhe incumbia.
(5). Por outro lado, o Autor/Recorrido juntou documento demonstrando o cadastro em 25/03/2024, portanto, dentro do período da campanha, demonstrado, assim, que o consumidor observou as regras estabelecidas.

(6). Dessa forma, entendo caracterizada a violação da oferta veiculada pela Recorrente quanto à campanha promocional realizada e aderida pelo consumidor, sendo irretocável a r. sentença no que se refere à condenação da Ré à restituição de todos os pontos transferidos durante o período promocional.

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)